Tribunal: TJPA
Processo: 0811013-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811013-25.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOOLIENY DE NAZARE DA COSTA PINHEIRO

AGRAVANTE: A. C. P. P.

AGRAVADO: ANGELO DOS PASSOS PIRES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811013-25.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOOLIENY DE NAZARE DA COSTA PINHEIRO
AGRAVANTE: A. C. P. P.

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MAX DO SOCORRO MELO PINHEIRO - PA21293-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAX DO SOCORRO MELO PINHEIRO - PA21293-A

AGRAVADO: ANGELO DOS PASSOS PIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. MENOR DE UM ANO DE IDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PADRÃO DE VIDA ELEVADO DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MAJORAÇÃO PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 15% do salário-mínimo vigente, em ação proposta por criança de um ano de idade em face de seu genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se a adequação do valor fixado à luz do binômio necessidade–possibilidade, diante da demonstração de que o alimentante possui padrão de vida elevado e capacidade contributiva superior à considerada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de necessidade da menor é absoluta, abrangendo despesas com alimentação, vestuário, medicamentos e cuidados pessoais, sendo irrisório o valor equivalente a 15% do salário-mínimo para suprir tais demandas.
4. Documentos e indícios demonstram que o agravado exerce atividade empresarial e mantém padrão econômico superior ao alegado, aplicando-se a teoria da aparência, que autoriza a aferição da capacidade contributiva a partir dos sinais exteriores de riqueza.
5. A majoração dos alimentos para um salário-mínimo revela-se compatível com o dever de sustento e com o princípio do melhor interesse da criança, sem representar onerosidade excessiva ao alimentante.
6. Medida de caráter provisório, sujeita a revisão conforme a instrução probatória do feito originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo parcialmente provido. Alimentos provisórios fixados em um salário-mínimo vigente, a serem pagos até o décimo dia de cada mês, mantida a possibilidade de revisão futura.

Tese de julgamento:

1.

Os alimentos provisórios devem ser fixados de forma a garantir o mínimo existencial do menor, observando-se o binômio necessidade–possibilidade e o princípio da proteção integral.

2.

É aplicável a teoria da aparência quando o alimentante ostenta padrão de vida incompatível com a renda formal declarada, presumindo-se maior capacidade contributiva.

–––
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CC, arts. 1.694, §1º, e 1.703; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07108010420208070020 1404427, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. C. P. P
.
, representada por sua genitora, Joolieny de Nazaré da Costa Pinheiro, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da ação de alimentos n.º 0800594-74.2025.8.14.0022, que fixou alimentos provisórios em 15% do salário-mínimo vigente, tendo como agravado
ANGELO DOS PASSOS PIRES.

Em suas razões, sustenta a agravante a manifesta insuficiência do valor fixado, alegando que foram juntadas provas que demonstram a elevada capacidade contributiva do genitor, ora agravado, apontado como empresário do ramo de medicamentos, com padrão de vida incompatível com o percentual arbitrado.

Aduz que, diante da tenra idade da menor (1 ano de idade), suas despesas mensais ultrapassam R$ 2.000,00, conforme comprovantes anexados, incluindo alimentação, vestuário, fraldas, medicamentos e cuidados pessoais.

Afirma, ainda, que o valor de aproximadamente R$ 211,00, correspondente a 15% do salário-mínimo vigente, não se mostra apto a atender sequer minimamente as necessidades básicas da infante.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando os alimentos provisórios em R$ 2.100,00 ou percentual justo sobre a renda do requerido.

Coube por distribuição a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi concedido, em parte (id 27421617), a fim de majorar os alimentos provisórios fixados na origem para 01 salário-mínimo vigente.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (id 30231192).

O Ministério Público exarou parecer pelo parcial provimento do recurso, a fim de majorar os alimentos nos termos da decisão proferida por este relator (id 28943699).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, à luz do binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, o direito a alimentos deve ser examinado sob o prisma da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante.

Tal binômio deve ser interpretado de modo harmônico com o art. 227 da Constituição Federal, que consagra o princípio do melhor interesse da criança, impondo aos pais o dever de garantir o sustento, a saúde e o desenvolvimento integral do filho.

No caso em apreço, a agravante é criança de 01 ano de idade, situação em que a presunção de necessidade é absoluta, abrangendo despesas amplas e contínuas com alimentação, vestuário, fraldas, medicamentos, acompanhamento pediátrico e demais cuidados essenciais à infância.

A decisão agravada, ao fixar os alimentos provisórios em 15% do salário-mínimo, não observou a proporcionalidade entre a necessidade da criança e a capacidade contributiva do genitor, resultando em valor manifestamente irrisório, insuficiente até mesmo para cobrir despesas básicas mensais com alimentação e fraldas descartáveis.

A documentação acostada aos autos demonstra que o agravado é empresário e representante comercial no ramo de medicamentos, apresentando padrão de vida elevado, com sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a alegação de restrição financeira.

A jurisprudência pátria tem admitido a aplicação da teoria da aparência para aferição da capacidade econômica do alimentante, especialmente quando este atua como autônomo ou empresário e ostenta condições financeiras que destoam das alegações de carência.

Nesse sentido, os tribunais têm decidido que:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR . MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GENITOR. COMPROVAÇÃO DE PADRÃO DE VIDA ELEVADO . TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 1. Advém do poder familiar a obrigação dos pais de, conjuntamente, prover o sustento dos filhos menores, consoante preleciona o art . 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), e art. 229 da Constituição Federal. 2 . Nos termos do § 1º do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada. 3 . No caso dos autos, observa-se que a capacidade contributiva do alimentante está em desacordo com o alegado. Verificados sinais de padrão de vida superiores do que alegado pelo genitor, por meio de documentos fiscais e fotos em redes sociais, aplica-se a teoria da aparência, pela qual se presume a capacidade em prestar alimentos em patamar compatível com o padrão de vida que o alimentante se apresenta à sociedade. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (TJ-DF 07108010420208070020 1404427, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

Assim, a presunção de capacidade financeira do agravado é reforçada pela ausência de prova de encargos relevantes ou dependentes que limitem sua contribuição.

Conforme ponderado na decisão liminar, o valor arbitrado na origem não guarda correspondência com o mínimo existencial de uma criança de 01 ano, tampouco encontra respaldo em qualquer comprovação de limitação financeira do genitor.

A majoração para 01 (um) salário-mínimo vigente mostra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos seguintes parâmetros, garante o mínimo necessário à subsistência e ao desenvolvimento da menor, além de preservar a dignidade do alimentante, sem comprometer seu sustento e ainda mantém a possibilidade de revisão futura, conforme prova mais robusta das reais condições das partes.

Cabe destacar que a fixação ora mantida tem caráter provisório, podendo ser revista pelo juízo de origem em cognição exauriente (art. 1.699 do CC), mediante comprovação de alteração substancial na renda do alimentante ou nas necessidades da criança.

No mais, tem-se que o valor fixado na liminar observa a diretriz constitucional do melhor interesse da criança, que deve prevalecer sobre qualquer argumento de conveniência financeira do genitor.

A proteção integral e prioritária da infância (art. 227 da CF e art. 4º do ECA) impõe ao Judiciário a adoção de medidas que assegurem a sobrevivência digna da criança, sendo legítima a intervenção para majorar alimentos quando demonstrada a manifesta insuficiência do valor arbitrado em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, fixando os alimentos provisórios em 01 (um) salário-mínimo vigente, a serem pagos até o décimo dia de cada mês à genitora da menor, mediante depósito bancário ou transferência em conta informada nos autos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/11/2025